Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-16.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. OFENSA AO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES E DOS ATOS POSTERIORES A ELAS. RECURSO ACOLHIDO.
1. Embargos declaratórios opostos em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. 1.1. Nesta sede recursal os embargantes alegam a existência de omissão na decisão. Pugnam: a) pelo acolhimento do recurso a fim de que seja sanada omissão, no sentido de que seja claramente informado o motivo de terem sido inadmitidos os embargos infringentes sob a perspectiva do CPC/15 com determinação de baixa dos autos ao juízo de origem, apesar do julgamento das apelações ter seguido o CPC/73 e não ter sido garantido às partes o direito de revisão do julgamento não unânime tanto no CPC de 1973 (art. 530) como no CPC de 2015 (art. 942); b) para que seja sanada a omissão a fim de esclarecer as razões para inadmissibilidade dos embargos infringentes, sob a perspectiva da vigência do CPC/15 e não ter sido determinada a nulidade do acórdão 932961, que julgou a apelação por maioria, sem convocação de novos julgadores, ou, ao menos, explique o porquê de não ter sido determinada nova sessão para julgamento deste recurso, nos termos do art. 942 do CPC; e c) pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão 932961 por vício de competência funcional.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Tem-se a omissão quando a decisão se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, mesmo que não tenha sido esta suscitada pela parte.
3. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos tribunais admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. 3.1. De início, cabe destacar que o julgamento da apelação dos autores e da ré teve como resultado de julgamento: “CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU. MAIORIA. DESPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. UNÂNIME.” Ou seja, é possível observar que não houve julgamento unânime de ambos os apelos.
4. Com vistas em fortalecer a coerência, a integridade e a estabilidade da jurisprudência das Cortes do País, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 942, inovou ao prever, para as hipóteses em que do julgamento de recurso de apelação emane divergência entre os pares, uma técnica de julgamento consistente na automática ampliação do colegiado. 4.1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a inobservância da determinação constante no art. 942 do CPC/2015 enseja nulidade absoluta do acórdão – isto é, não sujeita à preclusão –, haja vista se tratar de comando legal cogente. 4.2. No caso, é preciso reconhecer a nulidade do acórdão no 932961, ora objeto de embargos de declaração, bem como dos atos posteriores a ele, uma vez que visível o error in procedendo, já que formado contrariamente ao comando expresso no art. 942 do CPC. 4.3. O julgamento não unânime, porquanto não findado, deve ter continuidade em sessão a ser oportunamente designada em atenção ao quórum ampliado de que trata o CPC/2015.
5. Embargos de declaração acolhidos.